Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723850-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: BENJAMIM BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por EDUARDO LENO DE ALMEIDA RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença No 0733558-83.2019.8.07.0001, movido por BENJAMIM BARROS, ora agravado (exequente na origem) decisão que deferiu a pretendida penhora de salário do agravante executado no percentual de 70% (setenta por cento), em atenção ao previsto no art. 854, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que a conduta do juízo inicialmente foi no sentido de indeferir a penhora, em especial pelo período de pandemia do COVID19, considerado o princípio da dignidade humana; porém, posteriormente deferiu penhora de R$7.094,90 (sete mil reais e noventa e quatro centavos), referente ao salário de julho, que fora transferido para sua conta em banco digital, valor para fazer frente às despesas do mês e pagamento de boletos. Aduzindo que o art. 833, inciso IV, do CPC, protege os vencimentos/salários com a impenhorabilidade, e que a penhora não estaria de acordo com o ordenamento jurídico vigente, citando julgados que entende ampará-lo, ao final, aduzindo a presença dos requisitos autorizativos, requereu a concessão de medida liminar pugnando pelo imediato desbloqueio da penhora de verbas de origem salarial, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), bem como a deflagração de medidas constritivas pelo sistema BACENJUD, sem a devida justificativa e prazo razoável, em valores de origem salarial, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 300, do CPC, dispõe que deve ser demonstrada a probabilidade do direito substancial buscado, além de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, considerado o caso em apreço, que apresenta devedor/executado com proventos mensais de mais de R$11 mil e trezentos reais, na condição de 3o Sargento PMDF, conforme documentos/extratos juntados; e renda líquida superior a R$9,5 mil reais, sendo executado em cumprimento de sentença conforme processo na origem, de valor apontado de R$11.567,82 (onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos, conforme cálculos apresentados – ID 63393313); na forma prevista dos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Nesse sentido, prevista a mitigação do art. 833 §2o, do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.(...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Transcrevo decisões do Egrégio STJ excepcionando, conforme o caso concreto, a impenhorabilidade da letra fria da lei, em ponderação ao disposto nos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, (incluída a atividade satisfativa), uma vez que o salário bruto de cerca de R$11.300,00 (onze mil e trezentos reais), e renda líquida superior a R$9,5 mil reais; ainda mesmo com penhora de 20% (vinte por cento), continuará com valor que “prima facie” não compromete a subsistência do devedor ou de sua família, e nem de longe configura sua ruína financeira, já que é devedor reconhecido em processo judicial, responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. O percentual de 20% (vinte por cento) atende aos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, ponderação que, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, prestigia também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. E não se admite o enriquecimento sem causa ou indevido no Direito vigente. Seguem algumas das recentes decisões sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.(...) 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se descura que há orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, antes do Novo CPC, interpretando pela blindagem absoluta da impenhorabilidade; porém, até mesmo o art. 649, do CPC/73, que previa absoluta impenhorabilidade, com a nova redação dada pelo art. 833, do CPC, teve suprimida a palavra “absolutamente”, prevendo “somente” impenhorabilidade; e ainda INOVOU em seu §2o ADMITINDO a penhora de salário. Nesse sentido, cito decisão recente do STJ, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015.(...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) Da mesma forma, tenho por demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da evidenciada privação do credor de receber o que lhe é de direito, reconhecido pela Justiça, em situação de efetiva afronta a normas fundamentais do Processo Civil, artigos 4o e 6o, bem como de descumprimento da efetivação da Justiça e razoável duração do processo, após provocado o Judiciário em processo que tramita desde 2014. Tal medida viabilizará o cumprimento da sentença com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido por sentença, em parcelas adequadas e razoáveis. Ressalto, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família.” Pelo exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput c/c 932, do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR para limitar a penhora ao percentual de 20% (vinte por cento) do salário bruto/remuneração/proventos mensais do executado, excetuando-se do cálculo os descontos legais. Libere-se da penhora o valor que superar o percentual determinado, restituindo-se ao seu titular. Comunique-se o juízo na origem (art. 1008, CPC). Oficie-se o órgão empregador, no caso a PMDF, para fiel cumprimento e efetivação da decisão pelo Setor de Pessoal responsável, com o desconto em folha na forma determinada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator